Tribunal: TJDFT
Processo: 0000544-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000544-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. Quando a ação rescisória não se amolda às restritas hipóteses de cabimento previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, deve o relator extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio para se esquivar da coisa julgada. A ausência de apresentação de argumentos aptos a afastar a conclusão da decisão recorrida que extinguiu a ação rescisória, enseja a sua manutenção. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196 do Código Civil, e 966, incisos IV e VII, do CPC, pleiteando a rescisão do acórdão proferido na Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade (Processo no 2012.00.2.019952-3) porque, além de ofender coisa julgada, obteve prova nova que lhe assegura um pronunciamento favorável, estando prescrito qualquer tipo de pena a ser aplicada, seja pelo Conselho de Justificação, seja pelo Conselho de Disciplina. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. b) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.196 do Código Civil, pois “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). A incidência do mesmo enunciado se impõe também ao apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 966, incisos IV e VII, do CPC, porquanto o recorrente limitou-se a adotar como razões os argumentos lançados no agravo interno, sem infirmar as conclusões lançadas no acórdão recorrido, razão pela qual não deve prosseguir nesse aspecto. De igual sorte, descabe transitar o apelo no que tange ao ventilado malferimento artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não deve seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030